Tribunal: TJMT
Processo: 1018979-78.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018979-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), EDSON LIMA - CPF: 763.378.631-00 (AGRAVANTE), PAULLINELI FRAGA MARTINS - CPF: 911.528.951-68 (AGRAVADO), K. D. MATOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.144.414/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – LIMINAR QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - MANUTENÇÃO – IMÓVEL ARREMATADO PELO AGRAVADO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO JUDICIAL - IRRELEVÂNCIA – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO – 60 (SESSENTA) DIAS – EXEGESE DO ART. 30 DA LEI 9.514/97 - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- A ação de imissão na posse visa conferir ao proprietário a posse do imóvel com fundamento em seu título aquisitivo. A obtenção de êxito nessa demanda condiciona-se à demonstração da aquisição da propriedade do imóvel pelo autor e da injusta posse exercida pelo demandado.

II- Restando comprovada a condição de proprietário do agravado em relação ao imóvel, objeto da ação na origem, por meio da escritura pública de compra e venda e registro do referido bem, no Cartório de Registro de Imóveis competente (id. 106308466 - Pág. 24), nada há que o impeça de ser imitido na posse, tal como pleiteado e concedido, o que pressupõe a desocupação do imóvel por parte do agravante.

III - Conforme preleciona o art. 30 da Lei n. 9.514/97, após a comprovação da consolidação da propriedade, o prazo para a desocupação do imóvel deve ser de 60 (sessenta) dias e não de 10 (dez), como consignou o juízo singular.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
EDSON LIMA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Imissão na Posse de n. 1005600-49.2021.811.0007, ajuizada por
PAULLINELI FRAGA MARTINS
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a imissão do autor, ora agravado, na posse do imóvel objeto da lide, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de utilização de apoio policial.

Para tanto, o agravante alega que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo Juízo
a quo
, os requisitos da tutela de urgência concedida em favor do agravado não foram suficientemente demonstrados, sobretudo, porque há dois processos em trâmite na comarca de Alta Floresta (1000201-73.2020.8.11.0007 e 1005265.64.2020.8.11.0007), nos quais em um deles foi consignado em juízo o restante das parcelas devidas pelos antigos proprietários e, no outro, busca-se a anulação da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial.

Afirma que a carta de arrematação está assinada apenas pelo arrematador, ora agravado, e pelo leiloeiro oficial, razão pela qual o documento encontra-se viciado e, portanto, é nulo de pleno direito.

Aduz que ocupa o imóvel há quase 5 (cinco) anos e que não se pode privilegiar o poder econômico representado pela propriedade registral em detrimento da existência digna de uma família que exerce a posse para fins de moradia, ainda mais considerando a existência de um contrato de compra e venda do imóvel.

Assevera, ainda, que a lei comina expressamente o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel em caso de imissão na posse do adquirente do imóvel dado em alienação fiduciária, mas o juízo de base ordenou que o agravante desocupe o imóvel em apenas 10 (dez) dias, sendo este mais um motivo para a suspensão da decisão de base.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (id. 106890950).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar as contrarrazões (id. 110619984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que o agravante desocupe o imóvel objeto da lide,
no prazo de 10 (dez dias).

A ação de imissão na posse visa conferir ao proprietário a posse do imóvel com fundamento em seu título aquisitivo. A obtenção de êxito nessa demanda condiciona-se à demonstração da aquisição da propriedade do imóvel pelo autor e da injusta posse exercida pelo demandado.

A respeito da imissão de posse e seus requisitos, colhe-se o entendimento construído pela jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DOS IMÓVEIS. INSURGÊNCIA DO RÉU. BEM ADQUIRIDO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PELO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PEDIDO DAQUELA DEMANDA, ADEMAIS, JULGADO IMPROCEDENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS NA HIPÓSTESE. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento n. 4012918-14.2018.8.24.0900, Rel. Des. Marcus Tulio Sortorato, Julgado em 18.09.2018).

Outrossim, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

Impende destacar que o art. 30 da Lei n. 9.514/97, que dispõe sobre o sistema financeiro imobiliário, assim dispõe:

“
É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
”.

Ademais, o § 2º do artigo 32 do Decreto-Lei n. 70/66, garante a imissão na posse mediante a emissão da carta de arrematação e o registro perante o Cartório competente.

A Propósito:

“
Art. 32, § 2º. Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro deste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação
”.

Feito esse introito, entendo que o recurso merece prosperar apenas em parte.

É que, restando comprovada a condição de proprietário do agravado em relação ao imóvel, objeto da ação na origem, por meio da escritura pública de compra e venda e registro do referido bem, no Cartório de Registro de Imóveis competente (id.

106308466 - Pág. 24), nada há que o impeça de ser imitido na posse, tal como pleiteado e concedido, o que pressupõe a desocupação do imóvel por parte do agravante.

Com efeito, os documentos acostados aos autos demonstram que o imóvel localizado no Setor E, na Av. Perimetral Rotary Internacional, casa n. 521, Lote 22, Quadra 10, Área terreno 1.000m
2
, área construída 146.96m
2
, registrado sob a matrícula n. 27664 do CRI de Alta Floresta/MT, foi adquirido pelo agravado por meio de leilão público extrajudicial, conforme escritura de Compra e Venda acostada à id. 106308466 - Pág. 24, tendo sido arrematado e efetivada a transferência do bem em 09/09/2021 (id.

106308466 - Pág. 23).

Ademais, a existência de Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade e Leilão Judicial, proposta em face do credor fiduciário, por si só, não é apta a elidir a imissão da posse em favor do agravado, quando comprovados os requisitos exigidos pela lei, ainda mais quando a referida ação já foi julgada improcedente pelo juízo de primeira instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - IMISSÃO NA POSSE – DOMÍNIO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS – DIREITO DE PROPRIEDADE COMPROVADO – USUCAPIÃO – TESE NÃO LEVANTADA EM 1º INSTÂNCIA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM TRAMITE NA JUSTIÇA FEDERAL – IRRELEVÂNCIA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Restando comprovado nos autos que os agravados adquiriram o imóvel, sendo, pois, incontroverso o seu domínio, conforme mostra a escritura devidamente lavrada em cartório, devem os mesmos ser imitidos na posse liminarmente, vez que comprovaram o seu direito de propriedade.
Não levantada a tese de usucapião em 1º grau, inviável a discussão acerca desta, sob pena de supressão de instância.
(...) Não há que se falar em conexão ou prejudicialidade pelo simples fato de existir ação em trâmite na Justiça Federal, porquanto já há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a “mera existência de ação anulatória de alienação do imóvel questionado não suspende ação de imissão na posse.”
(STJ, 3ª Turma, REsp 254.458/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, j. em 22/02/2005, DJ 14/03/2005, p. 317). A existência de irregularidade no procedimento expropriatório ou de ação em curso versando sobre o bem objeto da ação de imissão de posse é matéria que deve ser discutida em ação própria, distinta da demanda petitória, e perante o juízo competente.”
(AI 14903/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016) (g.n.)

Assim, tendo o agravado arrematado o bem, em leilão extrajudicial que observou os preceitos legais, nada mais adequado que a imissão sumária dele no exercício da posse, com a consequente desocupação do imóvel pelo demandado.

No entanto, conforme preleciona o art. 30 da Lei n. 9.514/97, após a comprovação da consolidação da propriedade, o prazo para a desocupação do imóvel deve ser de 60 (sessenta) dias e não de 10 (dez), como consignou o juízo singular.

Por fim, as alegações acerca da existência de suposta irregularidade no auto de arrematação que compôs o procedimento de consolidação da propriedade, aparentemente válido, não tem cabimento nesta via estreita do recurso de agravo de instrumento, que se limita à análise da decisão objurgada frente aos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Portanto, tendo o magistrado singular observado fielmente o título de domínio da propriedade do imóvel, autorizada está a imissão sumária do agravado no exercício da posse, porém, este deverá aguardar o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 30 da Lei n. 9.514/97.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que o imóvel objeto da lide seja desocupado no prazo de 60 (sessenta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021